Tribunal: STF
Processo: HC 239941
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples Reincidente. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Vitor Fagundes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.494.307/MG (evento 4, fls. 96-9).



    O Paciente foi condenado à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, na forma tentada (art. 155, caput, c/c. art. 14, II , do Código Penal) (evento 3, fls. 164-81).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância. Aponta a atipicidade da conduta dada a “ínfima ofensividade, periculosidade social, lesividade e censurabilidade, pois o fato consistiu na subtração de bem de insignificante valor, representando, portanto, inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado”. Argumenta que a reincidência não obsta a aplicação do princípio da bagatela. Requer a absolvição do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 4, fl. 96):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. BAGATELA INVIÁVEL. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à incompatibilidade da bagatela no furto com a dupla reincidência específica do agente, apesar do valor relativamente reduzido dos bens subtraídos. 



    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, destaco que a orientação deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a alegada atipicidade da conduta em sentença assim proferida (evento 3, fls. 50-1):



    “(...) 



    Como é sabido, o princípio da insignificância, se extrai por inteiro, pela própria denominação do que seja o Direito Penal, por sua natureza fragmentária, indo somente onde seja necessário para a proteção do bem jurídico, não devendo se ocupar de bagatelas, todavia, imperioso salientar que o ordenamento jurídico pátrio, não acolheu o aludido princípio, razão pela qual não há que se falar ou pugnar por sua aplicação, eis que a ação de furtar é típica independendo do valor da coisa subtraída. 



    (...).



    De uma análise dos autos, temos que a conduta do réu não se amolda a presente teoria, pois, em momento algum sua conduta pode se dizer tolerada ou aceita pelo Estado, donde não há que se falar no reconhecimento da aludida teoria no presente caso, mormente, restando devidamente comprovado pelas declarações do réu, a existência do elemento subjetivo do injusto, ou seja, o dolo de agir, fato que por si só, impede o reconhecimento da teoria no caso trazido a lume. 



    O princípio da intervenção mínima consiste em que o Estado de direito utilize a lei penal como seu último recurso (ultima ratio), havendo extrema necessidade, para as resoluções quando são afetados os bens jurídicos mais importantes em questão. 



    No caso trazido a lume, houve uma lesão a patrimônio de outrem, através de uma conduta ilegal e tipificada no Código Penal. Não há que se falar em não aplicação da lei penal no caso em comento, eis que no caso em comento a ultima ratio é a aplicação da lei penal como fito de coibir tais condutas por parte do réu.”



     



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais fundamentou que “Noutro giro; a meu ver, não há falar em reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, já que ausentes os requisitos necessários. (...). Observe que, para a aplicação do princípio da insignificância, o Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que devem estar presentes, além do pequeno valor do bem subtraído e das condições pessoais favoráveis do agente, os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. In casu, de acordo com a prova colhida, a acusado tentou subtrair 09(nove) barras de chocolates; avaliadas em R$99,00 (noventa e nove reais), valor que totaliza aproximadamente 10% (dez) por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos, não se tratando, portanto, de quantia inexpressiva. Ademais, verificando a CAC da apelante(f 81/84), é possível constatar que ela possui duas condenações anteriores, ambas pela prática de delito de furto. Vale dizer que, em consulta ao sitio deste e. Tribunal de Justiça e ao SIAP (Sistema de acompanhamento Processual da 2ª instância), verifiquei que a condenação de n° 0128555-84.2013.8.13.0699 transitou em julgado em 13/12/2019, isto, é, antes dos fatos em análise, e a condenação de n ° 0066399-26.2014.8.13.0699 transitou em julgado em 25/11/2020, portanto, após pratica do crime em exame. Nesse contexto, a conduta do acusado não se mostra revestida de minima ofensividade e reduzidíssimo grau de reprovabilidade, vez que ele se mostra avesso ao cumprimento da legislação pátria e, em casos domo estes, reconhecer o princípio da insignificância seria permitir a prática reiterada de pequenos crimes contra o patrimônio, o que, a meu ver, geraria desordem social e descrédito da sociedade no Poder Judiciário.”. 



    Por seu turno, o ato dito coator ratificou as decisões anteriores, à compreensão de que:



     “Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não identifico suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada, cujo teor transcrevo: 



    Na espécie, o réu multirreincidente específico (duas condenações definitivas prévias por furto) foi acusado de haver subtraído de estabelecimento comercial nove barras de chocolate, avaliadas em R$ 99,00, equivalentes a 9,91% do salário mínimo vigente na época dos fatos. 



    Em que pese o valor relativamente reduzido dos bens furtados, a dupla reincidência específica justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal. (fl. 345, destaquei) 



    Ressalto que a defesa não apresentou novos argumentos em relação à incompatibilidade da bagatela no furto com a dupla reincidência específica do agente, apesar do valor relativamente reduzido dos bens subtraídos.” 



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Paciente, não tem lugar o princípio da insignificância, “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator